Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-62.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I – Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso, para condenar a ré como incursa nas penas do artigo 331 do Código Penal, fixando a pena definitiva em seis meses de detenção. Explica que o objetivo é suprir a omissão em relação ao requerimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ressalta que no acórdão somente houve manifestação sobre o regime de cumprimento da pena. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão e deferir a substituição da pena, nos termos do artigo 44 do Código Penal. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos (ID78111780).
II – Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
III – Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
IV – Há que se esclarecer que, da simples leitura do acórdão, vê-se que há omissão no caso destes autos. Passo à análise do pedido. O crime de desacato foi praticado sem violência ou grave ameaça contra a vítima, a embargante é primária e possui bons antecedentes e as circunstâncias judiciais foram avaliadas como neutras, sendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, respeitado o disposto no artigo 17 da Lei n. 11.340/2006.
V – Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação.
VI – A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.